Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 67908080 e 67908080, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 65096329, 65095616, 65092765, 65092406, 65092399, 65092017, 65091457, 65090771, 65090357 e 64964562. No ID: 67999618, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITAO, sucessores de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA: MARIA DE FATIMA DA SILVA, SAMARA CRISTINA SILVA MARQUES DOS SANTOS, KAMILA SILVA MARQUES, FABÍULA DA COSTA DE SOUSA, SABRINA COSTA DE SOUSA e MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA) e do sucessor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO (BRENO LOPES FARIAS), além de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 67999618). Brasília, 7 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR